Tribunal: TJSP
Processo: 2153929-24.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Embargos de declaração – Autarquia – Apontamento quanto à incidência dos honorários advocatícios – Tema devidamente abordado na decisão impugnada – Obscuridade, contradição ou omissão – Inocorrência – Propósito infringente – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2153929-24.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado FERNANDES
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2153929-24.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 24.879-A
2
Voto no 24.879-A
Embargos de Declaração no 2153929-24.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social
Embargado: Fernandes da Silva
Comarca de São Paulo
Embargos de declaração Autarquia Apontamento quanto à
incidência dos honorários advocatícios
Tema devidamente
abordado na decisão impugnada Obscuridade, contradição ou
omissão Inocorrência Propósito infringente Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social contra a decisão de fls. 15/18 do agravo
de instrumento, que deu provimento ao recurso do trabalhador, mediante
votação unânime.
O INSS interpõe embargos declaratórios debatendo
o afastamento da aplicação da Súmula 111 do STJ. Para fins de
prequestionamento, sustenta que a não aplicação da Súmula 111/STJ afronta
o disposto no art. 927, IV e 489, § 1o, VI do Código de Processo Civil (fls.
1/4).
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento, pois
ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2153929-24.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 24.879-A
3
Sendo assim, em que pesem os argumentos
ventilados pelo embargante, ajusta-se que foi utilizado adequadamente o
desfecho para o deslinde do tema, bem como abordados todos os pontos
relevantes.
Importante destacar que o artigo 1.025 do Código de
Processo Civil estabelece que “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Diante do exposto, pelo meu voto, proponho que
sejam rejeitados os presentes embargos de declaração opostos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator